Tribunal: TJSP
Processo: 1027629-49.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – APONTAMENTO RECONHECIDO COMO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 6.000,00 – manutenção indevida do nome da apelante em banco de dados de inadimplentes – dívidas objeto de anotação em cadastro de inadimples são inexigíveis - dano moral que se patenteou "in re ipsa"

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – APONTAMENTO RECONHECIDO COMO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 6.000,00 – manutenção indevida do nome da apelante em banco de dados de inadimplentes – dívidas objeto de anotação em cadastro de inadimples são inexigíveis - dano moral que se patenteou "in re ipsa" - valor da indenização fixado em primeiro grau que é adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.